Tribunal: TCU
Processo: 006.581/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar tacitamente registrado o ato de concessão da aposentadoria da Sra. Cleocelia Guarezi Schmitt; 9.2. nos termos do subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , encaminhar os autos à Sefip, para adoção dos procedimentos necessários à revisão de ofício do ato de aposentadoria da Sra. Cleocelia Guarezi Schmitt; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal/4a Região e à interessada.